Tribunal: TJES
Processo: 0002530-38.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002530-38.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ FERNANDO TEIXEIRA RANGEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABORDAGEM POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA. INEXISTÊNCIA DE “FISHING EXPEDITION”. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. MAJORANTE DO ART. 40, III. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto por condenado pela prática do crime previsto no art. 33, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/06, contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e fixou a pena em 05 anos e 10 meses de reclusão, além de 417 dias-multa, em razão de prisão em flagrante ocorrida em praça pública, com apreensão de cocaína, maconha, crack, dinheiro em espécie e simulacro de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a abordagem policial configurou diligência exploratória ilícita (“fishing expedition”); (ii) estabelecer se as provas produzidas são suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) determinar se é cabível a desclassificação da conduta para o delito de uso de entorpecentes; e (iv) verificar a correção da dosimetria da pena fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A abordagem policial é legítima quando precedida de denúncia anônima específica, aliada à tentativa de fuga do agente e ao descarte de objeto, circunstâncias que configuram fundada suspeita e autorizam a busca pessoal nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP.

4. A materialidade do crime de tráfico está comprovada por boletim de ocorrência, auto de apreensão e laudo pericial, enquanto a autoria decorre de depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante.

5. O depoimento de policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo, especialmente quando harmônico e corroborado pelos demais elementos probatórios constantes dos autos.

6. A versão defensiva de que a droga destinava-se ao uso próprio mostra-se isolada e sem respaldo probatório, não sendo suficiente para afastar a configuração do delito de tráfico.

7. A apreensão de diferentes tipos de entorpecentes, fracionados para comercialização, associada à posse de dinheiro em espécie e à prática do fato em local conhecido como ponto de tráfico, evidencia a finalidade mercantil da conduta, afastando a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06.

8. A exasperação da pena-base é justificada pela existência de maus antecedentes e pela natureza e diversidade das drogas apreendidas, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas.

9. A aplicação da atenuante da menoridade relativa e da majorante do art. 40, III, da Lei nº 11.343/06 observa corretamente o sistema trifásico de dosimetria previsto nos arts. 59 e 68 do Código Penal.

10. A causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 é inaplicável diante da existência de maus antecedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A abordagem policial fundada em denúncia anônima específica, aliada a circunstâncias objetivas de flagrância, não configura “fishing expedition” e legitima a busca pessoal.

2. Os depoimentos policiais prestados em juízo, quando coerentes e corroborados por outros elementos de prova, são suficientes para embasar a condenação por tráfico de drogas.

3. A apreensão de múltiplos entorpecentes, fracionados e em contexto típico de mercancia, afasta a desclassificação da conduta para o delito de uso de drogas.

4. A existência de maus antecedentes impede a aplicação do redutor do tráfico privilegiado e justifica a manutenção da dosimetria fixada.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 28, § 2º, 33, caput e § 4º, 40, III, e 42; CPP, arts. 240, § 2º, e 244; CP, arts. 59, 65, I, e 68.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 183.878/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 05.11.2024, DJe 11.11.2024; TJES, Apelação Criminal nº 0000070-56.2021.8.08.0010, Rel. Desª Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, publ. 15.04.2024; TJES, Apelação Criminal nº 021180068625, Rel. Des. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 27.10.2021, DJ 08.11.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUIZ FERNANDO TEIXEIRA RANGEL,
em face da r. Sentença de ID 16717951, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no artigo 33, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

A Defensoria Pública apresentou razões recursais que constam do ID 16717963, nas quais sustenta, preliminarmente, (1) a nulidade da abordagem policial por configurar “
fishing expedition”
. No mérito, pugna pela (2) absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, (3) pela desclassificação para o crime de uso de entorpecentes e o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões que constam do ID 16717968, nas quais requer o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID 17315489, opinando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUIZ FERNANDO TEIXEIRA RANGEL,
em face da r. Sentença de ID 16717951, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no artigo 33, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

A Defensoria Pública apresentou razões recursais que constam do ID 16717963, nas quais sustenta, preliminarmente, (1) a nulidade da abordagem policial por configurar “
fishing expedition”
. No mérito, pugna pela (2) absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, (3) pela desclassificação para o crime de uso de entorpecentes e o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

Segundo a denúncia, o recorrente foi preso em flagrante na praça do bairro Ilha dos Ayres, Município de Vila Velha/ES, por policiais militares, na posse de: 04 (quatro) pinos de cocaína, 03 (três) buchas de maconha, e 05 (cinco) pedras de ‘crack’, além de R$ 112,00 (cento e doze reais) em espécie.

O recurso é cabível, adequado e tempestivo, preenchendo os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

1 - Abordagem exploratória - “fishing expedition”:

A defesa alega, inicialmente, que a abordagem se deu de forma exploratória, carecendo de fundada suspeita.

Contudo, após devida análise, colhe-se dos autos que os Policiais Militares realizavam patrulhamento preventivo quando receberam denúncia anônima indicando que um indivíduo, com características específicas, comercializava drogas em uma praça frequentada por crianças e desportistas.

Ao notar a aproximação policial, o apelante empreendeu fuga e descartou um simulacro de arma de fogo.

Portanto, na presente hipótese, a denúncia prévia somada à tentativa de evasão e ao descarte de objeto constituem substrato concreto e objetivo para a fundada suspeita, autorizando a busca pessoal nos moldes dos artigos 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal.

No mesmo sentido, consoante a jurisprudência do STJ, “
A busca pessoal pode ser realizada independentemente de mandado judicial quando há fundada suspeita ou flagrante delito, conforme o art . 244 do CPP. No caso, a abordagem decorreu de denúncia anônima especificada, informando as características do veículo, de comportamento suspeito do recorrente, que tentou esconder algo na boca, bem como posterior tentativa de fuga, sendo apreendidos 5,99 g de maconha e 5,63 g de cocaína
” (STJ - RHC: 183878 MG 2023/0245374-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 05/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2024).

Do mesmo modo, segundo a jurisprudência deste Colegiado, “
A prisão em flagrante foi precedida de denúncia anônima e de informações do serviço de inteligência da polícia, que apontavam a barbearia do recorrente como ponto de venda de drogas, bem como foi observado o trânsito constante de pessoas ligadas ao tráfico no local, situação caracterizadora da fundada suspeita que justificou a diligência policial, que foi precedida de autorização do apelante, não havendo que se falar na ocorrência de pescaria probatória, ou ‘fishing expedition
’” (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 0000070-56.2021 .8.08.0010, Relator.: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, 1ª Câmara Criminal; publicado em 15/04/2024).

Portanto, a diligência não se revestiu de caráter exploratório, mas de exercício regular da atividade policial diante de indícios de flagrância.

2 - Absolvição:

Na sequência, a defesa do apelante almeja a absolvição do crime de tráfico de drogas por insuficiência probatória.

A
materialidade
do delito de tráfico está demonstrada pelo Boletim Unificado de fls. 9/12, pelo Auto de Apreensão de fl. 15 e pelo Laudo Pericial de Exame Químico de fl. 68.

A
autoria
, por sua vez, foi negada pelo recorrente por ocasião de seu interrogatório judicial, ocasião na qual afirmou que havia comprado a droga para o seu tio.

Todavia, os policiais militares que participaram da diligência que resultou na prisão do recorrente apresentaram relatos uníssonos e coerentes, os quais confirmam a autoria do acusado.

O militar Diego de Lima Rodrigues, ao ser ouvido
em juízo
, confirmou ter visto o réu descartar o simulacro e portar entorpecentes embalados de forma típica para o comércio. No mesmo sentido, também
em juízo
, o policial Vitor Hugo Pereira de Souza afirmou que as características do recorrente coincidiam com as da denúncia e que, após revista pessoal, encontrou as drogas em poder do acusado.

A jurisprudência deste e. Tribunal é pacífica no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
. ” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Nesse contexto, a versão do apelante de que as drogas seriam para uso próprio e de seu tio encontra-se isolada e desprovida de qualquer arrimo probatório.

3 - Desclassificação:

O pleito de
desclassificação
para o crime de uso (art. 28 da Lei 11.343/06) também não merece prosperar.

Para a diferenciação entre consumo e tráfico, o magistrado deve considerar a natureza e quantidade da droga, o local e as condições da apreensão, além das circunstâncias sociais e pessoais.

Na espécie, a apreensão de
três tipos distintos de entorpecentes
(maconha, cocaína e crack), acondicionados individualmente, somada à posse de
dinheiro em espécie
e um
simulacro de arma de fogo
em local conhecido como ponto de tráfico, evidencia a finalidade mercantil da conduta.

Ademais, para a aferição da finalidade da droga, deve-se considerar o art. 28, § 2º, da Lei de Drogas, sendo que, no caso, todas as circunstâncias (natureza, local, condições da ação) apontam para o tráfico.

Portanto, a prova é robusta e não deixa margem para a aplicação do princípio “in dubio pro reo”, revelando-se correta a condenação do recorrente no crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06.

4 - Dosimetria:

A Defesa insurge-se contra a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Todavia, verifica-se que o juízo sentenciante agiu com acerto ao exasperar a pena na primeira fase por dois fundamentos devidamente valorados.

Os Maus Antecedentes do apelante estão evidenciados pela

condenação penal transitada em julgado por crime anterior ao fato em análise, conforme certidão constante dos autos.

Além disso, os vetores previstos no artigo 42 da Lei nº 11.343/06, também devem ser levados em consideração, já que no caso em apreço houve apreensão concomitante de maconha, cocaína e crack, circunstância que justifica o maior rigor na pena-base.

Na segunda fase, foi corretamente aplicada a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), com redução proporcional da pena.

Na terceira fase, a majorante prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas foi mantida em razão do crime ter ocorrido nas imediações de praça pública voltada ao lazer e prática de esportes.

Quanto ao

tráfico privilegiado

(art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06), sua concessão é inviável, uma vez que o réu é portador de maus antecedentes, o que veda expressamente a aplicação do redutor.

Dessa forma, conclui-se que a dosimetria está devidamente fundamentada, observando o disposto nos artigos 59 e 68 do CP.

5 - Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.